Tribunal: STF
Processo: HC 96700
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. 
   PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DO 
   PROMOTOR NATURAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
1.	O princípio da 
   indivisibilidade não se aplica à ação penal pública. Daí a 
   possibilidade de aditamento da denúncia quando, a partir de novas 
   diligências, sobrevierem provas suficientes para novas 
   acusações.
2.	Ofensa ao princípio do promotor natural. 
   Inexistência: ausência de provas de lesão ao exercício pleno e 
   independente de suas atribuições ou de manipulação casuística e 
   designação seletiva por parte do Procurador-Geral de 
   Justiça.
	Ordem indeferida.